Tribunal: TJBA
Processo: 8054936-47.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal nº 8054936-47.2025.8.05.0000 Requerente: Renato Pereira dos Santos Advogada: Larissa Santos Saturno Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MÍNIMA. ARGUMENTAÇÃO DE QUE AS DECISÕES A QUO E AD QUEM NÃO SE AMPARARAM NO CADERNO PROCESSUAL, HAJA VISTA QUE O RECONHECIMENTO DO REVISIONANDO NÃO OBEDECEU À DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 226, DO CPP, ALÉM DA ISENÇÃO DE CUSTAS POR SER O REVISIONANDO PESSOA DE RECONHECIDA FRAGILIDADE FINANCEIRA. EXAURIMENTO. ANÁLISE EM DUAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE FATO E/OU ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTES PARA ALTERAR O VEREDICTO EM SEDE AD QUEM. ARTIGO 621 DO CPP. REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A UMA TERCEIRA VIA DE ANÁLISE. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO INDEFERIMENTO DA REVISIONAL. REVISIONAL NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame: Revisional de Renato Pereira dos Santos, condenado nas iras do artigo 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, pesando-lhe 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão mínima unitária. A Defesa Técnica pleiteia a absolvição do requerente ao argumentar que as provas são frágeis a não permitir a condenação, ainda mais, quando o reconhecimento não obedeceu aos critérios do artigo 226, do CPP. II. Questão em discussão: (i) Saber se cabível a rediscussão de matéria probatória, exaustivamente analisada em sede de sentença e integralmente confirmada em 2ª grau de apreciação; III. Razões de decidir: (i) Temáticas trazidas na revisional, exaustivamente analisadas em duas instâncias, não sendo a via da revisão, meio adequado para querer uma terceira trilha de apreciação. Não conhecimento. (II) Isenção de Custas prejudicada, em face do não conhecimento da revisional e/ou porque já houve deferimento em sede de sentença (falta de interesse processual, ad argumentandum tantum). IV. Dispositivo e tese: Revisional não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8054936-47.2025.805.0000, oriundo da 8ª Vara Criminal da Capital-BA, tendo como requerente Renato Pereira dos Santos. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da revisão criminal, pelos seguintes argumentos expostos.